Tribunal: STF
Processo: RE 1317639
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO AS TETOS DAS ECS 20 E 41. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA.
    1. O título executivo trata de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a contar da data da cessação na via administrativa, convertendo-o em aposentadoria por invalidez a partir da data da realização da perícia médica judicial. 2. O cumprimento de sentença deve se ater aos estritos limites do título executivo, que não trata da recuperação dos excessos desprezados na elevação do teto das ECS 20/1998 E 41/2003. A pretensão de querer incluir nos cálculos do valor devido os efeitos revisão dos tetos das ECs 20 e 41 ofende à coisa julgada, o que é defeso em cumprimento de sentença”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).
    Ainda que assim não fosse, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A decisão preambular tem os seguintes termos:
    Não procede a irresignação da parte agravante. 
    Isso porque a questão sub judice trata cumprimento de julgado (APELREEX 5004827-11.2011.404.7121/RS) no qual foi restabelecido o benefício de auxílio-doença, a contar da data da cessação na via administrativa, convertendo-o em aposentadoria por invalidez a partir da data da realização da perícia médica judicial. 
    O acórdão está assim ementado: 
    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. 
    Comprovada a existência de impedimento permanente para o trabalho, é de ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a contar da data da cessação na via administrativa, convertendo-o em aposentadoria por invalidez a partir da data da realização da perícia médica judicial. Os consectários legais devem observar, em suma, os seguintes parâmetros: a) a atualização monetária, que incidirá a partir do vencimento de cada prestação, deverá observar a variação mensal da(o): ORTN (de 10/64 a 02/86); OTN (de 03/86 a 01/89); BTN (de 02/89 a 02/91); INPC (de 03/91 a 12/92); IRSM (de 01/93 a 02/94); URV (de 03 a 06/94.880/94); IPC-r (de 07/94 a 06/95); INPC (de 07/95 a 04/96); IGP-DI (de 05/96 a 03/2006); e, INPC (a partir de 04/2006); b) os juros de mora são de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; c) 'Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência' (Súmula nº 76, deste Tribunal); d) o INSS e o segurado ao qual tiver sido reconhecido o direito à assistência judiciária gratuita não estão sujeitos ao pagamento de custas processuais (Lei nº 9.289/96, artigo 4º, incisos I e II); e) os honorários periciais devem ser pagos ou reembolsados pela parte vencida; na hipótese de sucumbência recíproca, faz-se seu rateio proporcional entre as partes. 
    Da leitura do título executivo, tenho que não procede a insurgência do agravante quanto ao pedido de reconhecimento da revisão do valor do seu benefício quando limitados ao teto das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 E 41/2003, albergado no julgamento do excelso STF, no RE 564.354, bem como na posição uníssona no e. TRF4.
    Isso porque, conforme já registrado pelo Juízo Singular, a limitação aos tetos em razão das ECs 20 e 41 não está prevista no título judicial. 
    Com efeito, a recuperação dos excessos desprezados na elevação do teto das ECS 20/1998 E 41/2003 somente pode analisada na via judicial quando decorrer de pedido expresso nos autos, o que, in casu, não se visualiza, muito menos pode ser deferido ex officio pelo juízo na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
    Nesse sentido, trago à colação julgamento da 5ª Turma deste TRF4ªR, no qual restou decidido que a execução dever ser adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada: 
    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO MELHOR BENEFÍCIO. EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ART. 58 DO ADCT. SÚMULA 260/TFR. DESCABIMENTO. 
    1. As Turmas Previdenciárias desta Corte tem se posicionado no sentido de que a equivalência salarial prevista no art. 58 do ADCT deve ser apurada de acordo com o direito adquirido (RMI fictícia), e não na data original da concessão do benefício. 2. O cumprimento de sentença deve se ater aos estritos limites do título executivo, que não trata da revisão da Súmula 260 do extinto TFR. A pretensão de querer incluir nos cálculos do valor devido os efeitos da Súmula 260 ofende à coisa julgada. 3. Diferentemente do art. 58 do ADCT, com previsão constitucional, a revisão de que trata da Súmula 260 somente pode analisada na via judicial quando decorrer de pedido expresso nos autos, o que, in casu, não se visualiza, muito menos pode ser deferido ex officio pelo juízo na fase de cumprimento de sentença sob pena de ofensa à coisa julgada. (AG 5007598-38.2018.4.04.0000/RS, rel. Juiz Federal Altair Antonio Gregorio, 5ª Tuirma, julgado em 30/10/2018)
    (...)
    Portanto, o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos limites do título executivo, que não trata da recuperação dos excessos desprezados na elevação do teto das ECS 20/1998 E 41/2003. A pretensão de querer incluir nos cálculos do valor devido os efeitos revisão dos Tetos das ECs 20 e 41 ofende à coisa julgada, o que é defeso em cumprimento de sentença. 
    (...)
    Não vindo aos autos nenhuma informação capaz de alterar os fundamentos da decisão preambular, adoto-os como razões de decidir.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente